Tribunal: TJDFT
Processo: 0720305-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720305-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ESTEFANE RODRIGUES ALVES PACIENTE: BRUNO RODRIGO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada ESTÉFANE RODRIGUES ALVES em favor de BRUNO RODRIGO DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de livramento condicional do paciente. Notoriamente, o habeas corpus é instrumento processual de natureza constitucional que visa resguardar, precipuamente, o direito de ir e vir do indivíduo que se vê obstado em sua locomoção, não podendo ser utilizado em substituição a recurso. Nos termos do art. 197 da Lei das Execuções Penais, “das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Ou seja, a defesa vale-se do instrumento constitucional como se recurso fosse, o que não pode ser admitido. Sobre a manobra, “o Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.” (HC n. 329.990/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2015, DJe de 16/12/2015.) Nessa linha, trilha também a jurisprudência deste tribunal: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. INDULTO NATALINO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CRIME EXCETUADO DO ROL DOS DELITOS IMPEDITIVOS. BENESSE NEGADA. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PRÓPRIO. CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser desafiadas pelo recurso de agravo em execução, sendo admissível a utilização do habeas corpus em substituição ao mencionado recurso, de forma excepcional, quando possível a análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício. A exceção expressamente contida no artigo 7o, inciso VI, do Decreto no 11.302/2022, referente ao tráfico privilegiado, deve ser observada para fins de concessão do indulto, por não se tratar de crime impeditivo.” (Acórdão 1841861, 07096900620248070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. REGRESSÃO DE REGIME. SENTENCIADO NÃO LOCALIZADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PARA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA. MEDIDA IMPOSTA DE FORMA PROVISÓRIA PARA APRESENTAÇÃO PERANTE O JUÍZO DA VEPERA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Vale-se, a defesa, do habeas corpus como instrumento substitutivo do recurso de agravo, pois, preclusa a decisão que determinou a regressão provisória do regime do paciente, em 19/3/2020. 2. "O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer." (HC n. 329.990/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2015, DJe de 16/12/2015.) 3. Nesse compasso, há que se demonstrar a ilegalidade manifesta no ato coator para que a ordem seja concedida de ofício, o que não se afigura na hipótese. 4. A Lei de Execução Penal autoriza a regressão do regime aberto para outro mais rigoroso quando o condenado frustrar os fins da execução, determinando, o § 2o do mesmo dispositivo, a sua prévia oitiva. 5. Frustradas as tentativas de intimação do sentenciado, não se mostra ilegal a medida imposta (regressão de regime), dado o seu caráter provisório, conferindo ao sentenciado, tão logo recolhido, sua apresentação perante o juízo da VEPERA para oitiva pessoal, assegurando-lhe a possibilidade de que seja tornado sem efeito o ato coator. 6. Ordem conhecida em parte e denegada.” (Acórdão 1635388, 07352086620228070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a pretensão ora almejada pela defesa já foi apreciada nos autos do Agravo em Execução n. 0733310-47.2024.8.07.0000, julgado por este colegiado em 26/9/2024, cujo acórdão apresenta a seguinte ementa: “AGRAVO EM EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE E NOVO DELITO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. BOM COMPORTAMENTO. ANÁLISE DE TODO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. DEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME. BENEFÍCIOS DISTINTOS. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece o agravante de interesse processual na pretensão da gratuidade da justiça para interposição do recurso, haja vista não haver previsão legal de recolhimento de preparo para agravo na execução penal. 2. O requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve ser observado pelo comportamento carcerário durante todo o cumprimento da execução, nos termos do art. 83 do Código Penal. 3. No julgamento do Tema Repetitivo n. 1.161, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”. 4. Em que pese o agravante não ter praticado falta grave nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido de livramento condicional, consta dos autos informação acerca de falta grave, bem como, de novo delito durante o cumprimento da pena, o que impede a concessão do benefício. 5. Ocasional deferimento da progressão de regime não determina necessariamente a concessão do livramento condicional, pois, são benefícios distintos dotados de requisitos próprios. 6. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de referência expressa ao artigo ofendido, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.” (Acórdão 1924333, 0733310-47.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 01/10/2024.) É de se ver, assim, que a defesa pretende inaugurar nova discussão sobre o mesmo tema por via inadequada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de maio de 2025 18:11:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator